Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade, na qual se buscava a suspensão de cobranças realizadas pelo Distrito Federal relativas a Taxa de Execução de Obras (TEO), correspondentes a débitos originados de atividades atribuídas a empresa extinta, da qual o autor/agravante era sócio. O autor alega que, apesar do cancelamento formal das CDAs pelo próprio ente federado, permanece sendo cobrado pelos valores, inclusive sob risco de protesto e com prejuízos em licitações e relações comerciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência requerida para suspender as cobranças alegadas pelo autor/agravante.
III. Razões de decidir
3. A persistência de registro em certidão positiva de débitos relativos a CDAs que, segundo o Fisco, são indevidas e foram canceladas, configura indício suficiente de cobrança indevida apto a configurar a probabilidade do direito. Essa circunstância é corroborada pela inexistência de alegação do Distrito Federal de redirecionamento dos débitos da pessoa jurídica extinta para o autor/agravante.
4. O perigo de dano reside no prejuízo que o registro dos débitos pode provocar ao autor/agravante quando da participação de licitações.
5. Configurados os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas às certidões de dívida ativa impugnadas pelo autor/agravante, inclusive quanto aos parcelamentos delas oriundos.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 300.